Tribunal: TJMT
Processo: 0000739-96.2010.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000739-96.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), R M MENDONCA - CNPJ: 02.371.900/0001-70 (APELADO), RENE MEIRA DE MENDONCA - CPF: 606.752.179-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - IN
OCORRÊNCIA -
ERROR IN JUDICANDO
- RECURSO
PROVIDO
.

1. Nos termos do art. 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2. Findado o prazo de cinco anos sem que a Fazenda promova a efetiva ação de execução e sem que ocorra qualquer das causas interruptivas, o direito de ação é perdido pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo.

3.
A
ssentado
o
julgamento em premissa equivocada, incorre, assim, em
error
in
judicando
, consubstanciado no erro de julgamento diante da apreciação irregular de questões fático-jurídicas, impõe-se a cassação da sentença.

4
. Recurso
provido
. Sentença
desconstituída
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª
Vara
Cível da Comarca de Sinop
–MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.º
0000739-96.2010.8.11.0015
, ajuizada em face de

R. M. Mendonça e Rene Meira de Mendonça
, reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal do crédito tributário, e, consequentemente, extinguiu a ação conforme o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Apelante argumenta, sucintamente,
que ao proferir a sentença, considerou-se equivocadamente a data de vencimento do tributo como termo inicial da prescrição, ignorando que a constituição definitiva do crédito tributário é o marco inicial para o prazo prescricional.
Destaca

que o crédito foi constituído definitivamente em 23/07/2007, sendo
ajuizado
o feito executivo
após a
Lei Complementar 118/2005, o que interrompe
u
a prescrição. Ressalta
acerca

d
a impropriedade de utilizar outros parâmetros além da
constituição definitiva do crédito tributário para aferir a prescrição, como a inscrição na dívida ativa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal,
diante da
inocorrência
da prescrição do crédito
.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
contra
R. M. Mendonça e Rene Meira de Mendonça
, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário e determinou a extinção da ação.

Consta nos autos que a ação de execução fiscal foi ajuizada em
06/01/2010
(Id.
198639660, pág. 53
), visando a satisfação dos créditos tributários inscritos na CDA n.º
20094441
, referentes ao
Recolhimento do ICMS - Diferença de Estimativa bem como de Recolhimento a menor do ICMS, lançado por Es
timativa
, no valor atualizado de R$
49.758,25

(quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos
).

Com o despacho citatório, o processo tramitou sem maiores ocorrências, com tentativas infrutíferas de citação do executado. Posteriormente, sobreveio sentença (Id.
127341383
) que reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal dos créditos
tributários executados, declarando extinto o processo com resolução do mérito
nos termos do art.
487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do
ICMS
a decadência é contada, no caso de não ter havido o recolhimento, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, recaindo na regra do art. 173, inciso I, do CTN.

Pode-se afirmar que, uma vez constituído pelo lançamento, inicia-se a contagem do prazo prescricional, que representa o período que a Fazenda Pública tem para cobrar o crédito constituído. Este entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa na seguinte decisão:

“Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissível no período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não se iniciou a fluência de prazo para prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o artigo 174, começando a fluir, daí, o prazo de prescrição da pretensão do fisco. (RE 94.462/SP-1982, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982)”

Como determina o Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Findado o prazo de cinco anos sem que a Fazenda tenha promovido a efetiva ação de execução, e sem que tenha ocorrido nenhuma das causas interruptivas constantes no parágrafo único, incisos I a IV, do art. 174 do CTN, perde-se o direito de ação pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo.

Consequentemente, temos uma das causas de extinção do crédito tributário, conforme previsto no art. 156, inciso V, do CTN.

Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. ART. 174 DO CTN. 1. Na Declaração do Imposto de Renda, o prazo prescricional de cinco anos tem seu começo a partir da constituição definitiva do crédito tributário, isto é, da entrega da Declaração. 2. A prescrição tributária segue os termos do Art. 174 do CTN, ou seja, tem o Fisco cinco anos para a cobrança do crédito tributário, a contar de sua constituição definitiva. 3. Precedentes do STJ. (REsp 413.457/RS, 1ª T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 02/12/2003)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo.

E, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que, conforme constava do termo de inscrição da dívida ativa, a constituição do crédito tributário havia ocorrido em 15/9/2014, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional. Entendimento
diverso
, como pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.789.846/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

Com efeito, considerando todos os pontos acima suscitados, verifica-se, nos autos, em Id. 198639660, página 23, que os fatos geradores
referem-se
ao período de janeiro de 2000 a outubro de 2003. A partir desses marcos, contando-se cinco anos adiante, tem-se o prazo decadencial dos créditos tributários, conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN.

Assim é possível concluir que os débitos constantes da CDA n.º 20094441, tiveram o fato gerador entre 01/2000
a
10/2003
, ocorrendo a constituição definitiva em 23/07/2007
. Desse modo, verifica-se que os créditos tributários gerados até

0
6
/2002
foram atingidos pela decadência, visto que não foram constituídos dentro do prazo quinquenal.

Observa-se, ainda,
que
a data de constituição definitiva dos créditos tributários,
ocorreu definitivamente em 23/07/2007
,
a
partir d
essa data
, contando cinco anos adiante, tem-se o prazo prescricional dos créditos tributários constantes, ou seja, esses findaram-se em
23/07/2012
.

Portanto, considerando a data do ajuizamento da ação, em
06/01/2010
,
constata-se que, na ocasião da propositura do executivo fiscal, os créditos
decorrentes dos fatos geradores de 07/2002 a 10/2003, ainda não haviam sido atingidos pela
prescrição,
nos termos do art. 174 e do art. 156, V ambos do CTN.

Destarte, não tendo o Juízo singular apreciado regularmente os fatos processuais, sobretudo porque partiu de premissa fática equivocada (
error
in
judicando
), impõe-se a cassação da sentença para que o processo retorne à origem para seu normal processamento.

Nesse sentido, vislumbra
ndo-se
a ocorrência de
error
in
judicando
, tem-se o
entendimento
jurisprudencial
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - MINASCAIXA - CESSÃO DE CRÉDITO - EXECUÇÃO FISCAL - ERRO IN JUDICANDO - ERROR IN PROCEDENDO - CASSAÇÃO SENTENÇA. 1 - É chamado
error
in
judicando
o erro na apreciação da questão de direito ou da questão de fato, ou de ambas, requerendo-se, em consequência, a reforma da decisão. Por outro lado, o
error
in procedendo caracteriza-se pelo vício de natureza formal, apto a invalidar o ato judicial.
(TJ-MG - AC: 10210930019802001 Pedro Leopoldo, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023).

Assim sendo, tem-se que a cassação da sentença proferida em 1º grau é medida que se impõe.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,

para cassar a sentença, ante a ocorrência de
error
in
judicando
, determinando o retorno dos autos à origem para que seja dado regular prosse
guimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024